Tribunal: TJSP
Processo: 1003112-26.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. Sistema de tempo compartilhado (time sharing) Demanda de cessionário. Abordagem constitutivo/condenatória (resolução de contrato, com restituição de valores). Juízo de procedência. Apelos da ré. Desprovimento.